Tribunal: STJ
Processo: 0714044-56.2017.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848828 - AL(2025/0032595-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
PEDRO BRAGA EICHENBERG - RS078049
DAIANA MENDES MALLMANN - RS062982
AGRAVADO
: EDER CLEMENTE PIO
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBSON DE MORAES RODAS JÚNIOR - AL018893
AECIO ARAÚJO DE OLIVEIRA - AL003951
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUANTO À
ILEGITIMIDADE PASSIVA À LUZ DA
AGRAVO
LEI N. 9.514/1997.
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por óbice relativo ao revolvimento do conjunto fático-probatório, com
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional
indenização por danos materiais
c/c
e morais, em contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sem análise do requerimento de
perícia e com revogação da gratuidade.
4. A Corte de origem anulou a sentença por
, determinou o
error in procedendo
retorno para instrução, reconheceu responsabilidade solidária entre cedente e
cessionária em embargos de declaração e, em novos embargos, rejeitou alegada
omissão sobre a Lei n. 9.514/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 18 e 28 da
na análise da ilegitimidade passiva, e se, por consequência,
Lei n. 9.514/1997
deve ser anulada a decisão dos embargos de declaração para que o Tribunal de
origem aprecie a questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a negativa de prestação jurisdicional, por omissão do Tribunal de
origem quanto à tese de ilegitimidade passiva fundada na
não
Lei n. 9.514/1997,
suprida nos embargos de declaração, o que caracteriza ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54869484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3453a918-6ff8-4e3d-91ff-49465674d62e

7. Impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração, com retorno dos
autos para apreciação específica da incidência dos arts. 18 e 28 da
sobre a ilegitimidade passiva; ficam prejudicadas as demais
Lei n. 9.514/1997
questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
: “1. Configura negativa de prestação jurisdicional a omissão
Tese de julgamento
do Tribunal de origem quanto à análise da ilegitimidade passiva sob a ótica dos
arts. 18 e 28 da
incidindo o
do CPC. 2. Anula-se o
Lei n. 9.514/1997,
art. 1.022
acórdão dos embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos para
apreciação da tese omitida, ficando prejudicadas as demais questões.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 490, 1.013, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 272, § 5o;
arts. 18, 28, 35.
Lei n. 9.514/1997,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3453a918-6ff8-4e3d-91ff-49465674d62e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848828 - AL(2025/0032595-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.
ADVOGADOS
: LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
PEDRO BRAGA EICHENBERG - RS078049
DAIANA MENDES MALLMANN - RS062982
AGRAVADO
: EDER CLEMENTE PIO
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBSON DE MORAES RODAS JÚNIOR - AL018893
AECIO ARAÚJO DE OLIVEIRA - AL003951
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUANTO À
ILEGITIMIDADE PASSIVA À LUZ DA
AGRAVO
LEI N. 9.514/1997.
CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por óbice relativo ao revolvimento do conjunto fático-probatório, com
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional
indenização por danos materiais
c/c
e morais, em contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sem análise do requerimento de
perícia e com revogação da gratuidade.
4. A Corte de origem anulou a sentença por
, determinou o
error in procedendo
retorno para instrução, reconheceu responsabilidade solidária entre cedente e
cessionária em embargos de declaração e, em novos embargos, rejeitou alegada
omissão sobre a Lei n. 9.514/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à aplicabilidade dos arts. 18 e 28 da
na análise da ilegitimidade passiva, e se, por consequência,
Lei n. 9.514/1997
deve ser anulada a decisão dos embargos de declaração para que o Tribunal de
origem aprecie a questão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a negativa de prestação jurisdicional, por omissão do Tribunal de
origem quanto à tese de ilegitimidade passiva fundada na
não
Lei n. 9.514/1997,
suprida nos embargos de declaração, o que caracteriza ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54538491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:53
Código de Controle do Documento: a611d700-cc6d-4853-8dca-9aeeea5cbfc5

7. Impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração, com retorno dos
autos para apreciação específica da incidência dos arts. 18 e 28 da
sobre a ilegitimidade passiva; ficam prejudicadas as demais
Lei n. 9.514/1997
questões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento.
: “1. Configura negativa de prestação jurisdicional a omissão
Tese de julgamento
do Tribunal de origem quanto à análise da ilegitimidade passiva sob a ótica dos
arts. 18 e 28 da
incidindo o
do CPC. 2. Anula-se o
Lei n. 9.514/1997,
art. 1.022
acórdão dos embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos para
apreciação da tese omitida, ficando prejudicadas as demais questões.”
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 490, 1.013, § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
1.029, § 1o, 272, § 5o;
arts. 18, 28, 35.
Lei n. 9.514/1997,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
HIPOTECÁRIA PIRATINI (CHP) contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por óbice relativo ao revolvimento do conjunto fático-probatório, com
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 789-791). Alega a parte agravante que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 805-810.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas em
apelação cível, nos autos de ação revisional
indenização por danos materiais e
c/c
morais (fls. 665-676).
O julgado foi assim ementado (fl. 665):
APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
REVISIONAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
C/C
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR
ENTENDER QUE OS AUTORES NÃO COMPROVARAM A ABUSIVIDADE
OU EXCESSIVA ONEROSIDADE DO CONTRATO. PEDIDO DE PERÍCIA
CONTÁBIL QUE NÃO FOI APRECIADO PELO MAGISTRADO. SENTENÇA
QUE TAMBÉM NÃO OBSERVOU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
CONCEDIDA EM DECISÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE
DA JUSTIÇA QUE NÃO OBSERVOU O
§2o DO CPC. PRELIMINAR
ART. 99
Documento eletrônico VDA54538491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:53
Código de Controle do Documento: a611d700-cc6d-4853-8dca-9aeeea5cbfc5

DE INÉPCIA AFASTADA. NO MÉRITO, ACERVO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA SE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
NECESSIDADE
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL.
VIOLAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECONHECIMENTO DO ERROR IN PROCEDENDO PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA
DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
736):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍ¬ VEL. AÇÃO
REVISIONAL
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
C/C
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR POR MEIO DE
LIMINAR
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A- CÓRDÃO QUE DEU
C/C
PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, TORNANDO NULA A
SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO, E RETORNANDO OS AUTOS À
ORIGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO. FATOS
TRAZIDOS NA E- XORDIAL. VERIFICADA OMISSÃO COM RELAÇÃO À
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ COMPANHIA
HIPOTECÁRIA PIRATINI. RESPONSA¬ BILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE
CEDENTE E CESSI¬ ONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
ACOLHIDO SEM EFEITO MODIF1CATIVO PARA SANAR OMISSÃO.
DECISÃO UNÂNIME. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Os embargos de declaração subsequentes foram decididos nestes termos
(fl. 768):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ACÓRDÃO QUE
RECONHECEU
OMISSÃO
COM
RELAÇÃO
À
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI E
DECLAROU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E
CESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DO
CONTEÚDO ESPECÍFICO DA
CLARIVIDENTE TENTATIVA
LEI 9.514/97.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE FUNDAMENTADA NO
ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO
NCPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 18, 28 e 35, da
porque o acórdão teria negado vigência à
Lei n. 9.514/1997,
transferência de direitos e obrigações ao cessionário, reputando solidariedade
Documento eletrônico VDA54538491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:53
Código de Controle do Documento: a611d700-cc6d-4853-8dca-9aeeea5cbfc5

indevida da cedente mesmo após cessão do crédito;
b) 1.022, 489, § 1o, 490 e 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, já que teriam
ocorrido omissões e falta de fundamentação quanto à aplicabilidade dos
dispositivos da
e à análise da ilegitimidade passiva, além de não
Lei n. 9.514/1997
enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgado;
Requer o provimento do recurso para reconhecer a negativa de vigência
e infração aos dispositivos federais, com a declaração de nulidade
reforma do
e/ou
acórdão, admitindo e provendo o especial; requer ainda, em subsidiariedade, a
anulação dos embargos de declaração para que o Tribunal a quo se pronuncie
sobre os fundamentos da
(fls. 689-703).
Lei n. 9.514/1997
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
intempestivo e que a inadmissão decorre da incidência da Súmula n. 7 do STJ,
além de inexistir violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, requerendo a manutenção
da decisão (fls. 780-785).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação revisional
indenização por danos
c/c
materiais e morais em que a parte autora pleiteou aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, redução de juros, exclusão de capitalização, anatocismo e Tabela
Price, correção monetária, tarifas e seguros, compensação de indébito e exclusão
de encargos de mora, tudo em contrato de financiamento imobiliário com
alienação fiduciária (fls. 665-676).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
dos autores, sem análise do pedido de perícia e invertendo a gratuidade (fls. 665-
676).
Documento eletrônico VDA54538491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:53
Código de Controle do Documento: a611d700-cc6d-4853-8dca-9aeeea5cbfc5

A Corte de origem reformou a sentença para anular o processo por error
e determinar o retorno à origem para regular instrução,
in procedendo
reconhecendo, em embargos de declaração, a responsabilidade solidária entre
cedente e cessionária e rejeitando novos embargos que alegavam omissão sobre a
(fls. 665, 736-742 e 768-773).
Lei n. 9.514/1997
II -
do CPC
Art. 1.022

Ocorreu a alegada ofensa ao
do CPC, pois há omissão no
art. 1.022
acórdão dos embargos de declaração quanto à questão referente à ilegitimidade
passiva à luz da legislação específica (
.
Lei n. 9.514/97)
Verifica-se que a agravante suscitou expressamente, desde a contestação
e reiterou nos embargos de declaração, a tese de que a cessão de crédito realizada
sob a égide da
(Sistema de Financiamento Imobiliário) transfere ao
Lei n. 9.514/97
cessionário a totalidade das obrigações e direitos, operando-se a ilegitimidade da
cedente para responder por eventual revisão contratual.
O acórdão recorrido (fls. 665-676), ao apreciar o apelo interposto contra
a sentença, deu-lhe provimento para anular a sentença por cerceamento de defesa e
determinar a realização de perícia, mas, ao integrar o julgado via embargos de
declaração (fls. 736-742), estabeleceu a responsabilidade solidária da recorrente
com base no Código de Defesa do Consumidor, sem analisar a incidência da lei
especial regente do contrato.
A parte recorrente opôs novos embargos de declaração (fls. 768-769),
alegando que o acórdão fora omisso a respeito da ilegitimidade passiva arguida sob
a ótica dos arts. 18 e 28 da
que preveem a transferência de todos
Lei n. 9.514/97,
os direitos e obrigações na cessão de crédito fiduciário.
No entanto, o Tribunal
rejeitou referido recurso por entender que
a quo
fora interposto com o intuito de rediscutir matéria já enfrentada.
Documento eletrônico VDA54538491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:53
Código de Controle do Documento: a611d700-cc6d-4853-8dca-9aeeea5cbfc5

Contudo, no contexto ora demonstrado, houve omissão acerca da
ilegitimidade passiva suscitada e dos efeitos da cessão de crédito regida por lei
especial, uma vez que, instada a se manifestar, a Corte de origem limitou-se a
aplicar a regra geral do CDC, sem tecer qualquer consideração sobre a sobre a
alegada incidência dos arts. 18 e 28 da
deixando de enfrentar o
Lei n. 9.514/97,
argumento central da defesa quanto à prevalência e aos efeitos jurídicos
específicos da norma especial invocada, a qual poderia, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador quanto à legitimidade passiva.
A recusa em apreciar a incidência dos dispositivos legais específicos que
regem a cessão fiduciária, fundamentando-se apenas em norma geral consumerista
sem realizar o necessário cotejo entre as normas, caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
a fim de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar o
especial
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciada a alegação de
ilegitimidade passiva, decorrente da cessão de direitos e obrigações, à luz da
Lei n. 9.514/97.
Prejudicada a análise das demais questões.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54538491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 14:55:53
Código de Controle do Documento: a611d700-cc6d-4853-8dca-9aeeea5cbfc5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.848.828 / AL
Número Registro: 2025/0032595-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07140445620178020001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.
ADVOGADOS : LUCAS BRAGA EICHENBERG - RS048756
DAIANA MENDES MALLMANN - RS062982
PEDRO BRAGA EICHENBERG - RS078049
AGRAVADO
: EDER CLEMENTE PIO
ADVOGADOS : JOSÉ ROBSON DE MORAES RODAS JÚNIOR - AL018893
AECIO ARAÚJO DE OLIVEIRA - AL003951
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: 0d5a80a3-fde1-4d93-bfae-76bb31fcd328

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:41
Código de Controle do Documento: 0d5a80a3-fde1-4d93-bfae-76bb31fcd328